Tribunal: TCU
Processo: 002.494/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2552/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.494/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Dias Carvalho (XXX.447.750-XX); Henrique dos Santos Veiga (XXX.881.210-XX); Joao Nickolas Coutinho (XXX.450.429-XX); Luiz Gustavo Matos de Jesus (XXX.187.661-XX); Michael Felipe da Silva (XXX.424.199-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.